Tribunal: TJSP
Processo: 2004054-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004054-77.2020.8.26.0000 Itu Voto no 16.218-L
1
Registro: 2020.0000127568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004054-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes HELENA
CRISTINA DE SOUZA CESAR (JUSTIÇA GRATUITA) e WALISSON DE
SIQUEIRA CESAR (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURÍSTICA DE ITU.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004054-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16.218
2
Agravo de Instrumento no 2004054-77.2020.8.26.0000
Agravantes: Helena Cristina de Souza Cesar e Walisson de Siqueira Cesar
Agravados: Estado de São Paulo e Município da Estancia Turística de Itu
Comarca: Itu
Voto no 16.218
Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência à saúde.
Fertilização in vitro. Ausência de prova do
periculum in mora. Idade da paciente inferior
à idade estabelecida na Resolução CFM no
2.168/2017. Tutela de urgência indeferida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da r.
decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer e que
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na realização de
fertilização in vitro.
Concluiu a decisão agravada que inexiste prova do
periculum in mora, contra o que argumentam os agravantes a sustentar a
impossibilidade de se aguardar a fila do SUS em virtude da proximidade da
idade de quarenta anos.
Indeferida a atribuição do efeito ativo, foi determinada a
apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004054-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16.218
3
A documentação que acompanha a petição inicial não
contém qualquer prova no sentido do risco ao êxito do emprego da técnica
de reprodução assistida em virtude da proximidade da idade de quarenta
anos.
E a alegação é contrariada pela Resolução CFM no
2.168/2017, que fixa a idade limite de cinquenta anos.
Ausente a prova do periculum in mora, a tutela de
urgência não pode mesmo ser deferida - art. 300 do CPC.
O voto é pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator